Tribunal: TJDFT
Processo: 0012329-03.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0012329-03.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA CORREA DE SOUZA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 126 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS D E S P A C H O Vistos e etc. Por meio da decisão proferida no ID 24969583, o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o reexame do acórdão pela e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, à luz do acórdão paradigma proferido no RE 695.911/SP – Tema 492. Tendo em vista a determinação de reanálise do recurso de apelação, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos reflexos do julgamento RE 695.911/SP – Tema 492 no presente apelo. Após, retornem-me os autos conclusos para reapreciação. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator